Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-92.2020.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-92.2020.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO JESUS MARIOTTO - CPF: 075.025.068-29 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), SILVANO HOFFMANN - CPF: 385.412.200-44 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM TRASEIRA DE CAMINHÃO ABANDONADO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA – “PISCA-ALERTA” DESLIGADO – CONFISSÃO DO MOTORISTA À AUTORIDADE POLICIAL – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 40, V E 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CULPA – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO - ART. 932, III DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – INTEGRIDADE FÍSICA VIOLADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1.

Age com negligência e culpa exclusiva o motorista que, em trecho não iluminado e período noturno, abandona caminhão danificado na pista sem a devida sinalização e com o “pisca-alerta” desligado, causando a colisão de terceiro.

2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Reinaldo Jesus Mariotto
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito proposta por
Silvano Hoffmann
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.478,00, e indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00.

O réu apelante sustenta a culpa exclusiva do autor pelo acidente relatado na inicial. Diz que, ao estacionar o caminhão à beira da rodovia, o motorista não descumpriu nenhuma regra de trânsito. Alega que, no momento em que o caminhão foi deixado no local, o motorista acionou a luz de alerta e sinalizou a pista com cones e plantas, no intuito de evitar qualquer acidente. Ressalta que não havia acostamento nas adjacências, de modo que o motorista não poderia estacionar o veículo de forma diversa. Defende o valor probatório dos depoimentos prestados em audiência de instrução. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais (id. 162633283).

Contrarrazões no id. 162633290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor,
Silvano Hoffmann
, ao conduzir seu automóvel Fiat Uno em trecho da rodovia MT-020,
no período noturno
, colidiu na traseira de um caminhão de propriedade do réu
Reinaldo Jesus Mariotto
, o qual estava estacionado irregularmente, ocupando parte da pista de rolamento e totalmente desligado, sem sinal de alerta, faixas reflexivas visíveis ou sinalização na pista.

O autor alegou que, após a colisão, foi encontrado preso nas ferragens de seu automóvel destruído, sendo socorrido por terceiro que trafegava pela via.

Segundo o autor, o motorista do caminhão, que só apareceu após a chegada da autoridade policial, afirmou ter estacionado devido ao rompimento de dois pneus do caminhão, tendo desligado a parte elétrica do veículo antes de sair do local, de modo que não acionou os alertas luminosos.

Alegando ter suportado lesões corporais e a perda total de seu automóvel e de itens levados consigo na ocasião, o autor postulou a condenação do proprietário do caminhão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após audiência de instrução, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatado.

Considerando a ausência de preliminares, procedo à análise do mérito.

Embora o réu, proprietário do caminhão, sustente que o motorista, seu funcionário, acionou o alerta luminoso e sinalizou a pista com cones antes de estacionar e deixar o veículo à procura de suporte, a alegação é absolutamente incompatível com a narrativa prestada à autoridade policial na data do acidente.

Conforme o Boletim de Ocorrência de Trânsito apresentado no id. 162633164 – 5,
o motorista do caminhão
afirmou que, após estacionar o caminhão em decorrência do estouro dos dois pneus traseiros,
não ligou o “pisca-alerta” por ter “isolado a parte elétrica”
do veículo,
tendo se limitado a sinalizar a pista com galhos de pequenas árvores e capins
. Os cones, de acordo com o mesmo documento,
só foram providenciados após determinação policial
.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, constatou-se que o caminhão, que estava carregado, era documentado como “tanque”, mas foi adulterado para a utilização de carroceria aberta (graneleiro). Segundo o policial que registrou a ocorrência, o veículo só não foi apreendido devido à falta de meios para tanto.

Em audiência de instrução, Sancler da Silva Santarém, policial responsável pela elaboração do boletim de ocorrência, reafirmou a veracidade das informações contidas no documento.

É cediço que o boletim de ocorrência é documento dotado de fé-pública, e as informações nele inseridas pela autoridade policial detêm presunção de veracidade e legitimidade.

E os depoimentos das testemunhas e informantes arrolados pelo réu não se revelam suficientes para elidir essa presunção.

Com efeito, a testemunha Cleber Feitosa afirmou que frequentava a casa de um dos filhos do réu e só se deslocou ao local dos fatos após o acidente e a chegada da polícia.

A testemunha José Cardoso da Silva, embora indicada como motorista do caminhão no boletim de ocorrência,
disse que o verdadeiro motorista era seu irmão
, João Rodrigues da Silva,
o qual utilizou a carteira de habilitação da testemunha para se identificar ao retornar ao local do acidente
.

Já o verdadeiro motorista, João Rodrigues da Silva, que, a teor do depoimento do próprio irmão, se identificou como terceiro perante a autoridade policial, afirmou, na qualidade de informante, que o vídeo contido no id. 162633247, o qual, segundo o réu, demonstraria que o sinal luminoso do caminhão estava acionado no momento do acidente, foi gravado somente após o registro da ocorrência.

O próprio arquivo audiovisual demonstra que o para-choque traseiro do caminhão já estava danificado, além de exibir remanescentes do automóvel conduzido pelo autor, bem como o reflexo das luzes de uma viatura policial, vulgarmente conhecida como “giroflex”, de modo que não há dúvidas de que a gravação foi realizada após o acidente, a chegada da polícia militar e a retirada do automóvel pelo autor.

Tendo em vista o elevado grau de detalhamento da narrativa registrada no boletim de ocorrência, dotada que é de presunção de veracidade, e a nítida fragilidade dos depoimentos prestados em audiência de instrução, é de ser reconhecido que o caminhão pertencente ao réu foi abandonado pelo motorista no leito viário durante a noite sem a devida sinalização.

Ao assim atuar, o motorista, negligentemente, infringiu as regras previstas no art. 40, V, “a” e 46 do Código de Trânsito Brasileiro, este cumulado com o art. 1º da Resolução n.º 36/98 do CONATRAN:

“Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: [...]

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a)
em imobilizações ou situações de emergência

Art. 46.
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência
, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 1º. O condutor deverá acionar de imediato as
luzes de advertência (pisca-alerta)
providenciando a
colocação do triângulo de sinalização
ou
equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo
.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição
de boa visibilidade.
”

Reconhecido o ato ilícito e a culpa do motorista do caminhão, que atuou de forma negligente, a responsabilidade objetiva do empregador decorre do art. 932, III do CC:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do motorista. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Por fim, não há que se falar em ausência de dano moral.

O autor suportou lesões corporais em decorrência do acidente, que poderia ser fatal, considerando o estado de destruição de seu veículo (id. 162633174). Logo, restou comprovada a violação à integridade física do autor, tida como atributo da personalidade, o que demonstra a lesão extrapatrimonial e impõe a indenização deferida na sentença.

O valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela excessivo, mas, quando muito, insuficiente, considerando a gravidade e a repercussão da ofensa e o grau de culpa das partes.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023